Tribunal: TJDFT
Processo: 0022113-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022113-22.2013.8.07.0001 RECORRENTES: OSMALDO DE SOUZA FERREIRA, GEOVANA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GABRIELLA XAVIER DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. ARTIGO 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA. SEGUNDA APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O crime de apropriação indébita contra idoso consiste no agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. 2. Devidamente demonstrado nos autos que os recorrentes, previamente ajustados, se apropriaram dos aluguéis percebidos por idosa, além de simularem negócio jurídico de compra e venda com o imóvel da vítima, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso. 3. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos. 4. Se a ré foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e, devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, cabível a sua substituição por uma restritiva de direitos. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 102 do Estatuto do Idoso, e 23, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que os fatos praticados teriam decorrido do exercício regular de direito, qual seja, transferência do bem para terceiros. Asseveram que a procuração, no momento de transferência da propriedade, não tinha sido anulada judicialmente, razão pela qual os recorrentes teriam se utilizado dos poderes que lhe tinham sido outorgados à época da alienação do bem. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazerem à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 49937514). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 102 do Estatuto do Idoso, e 23, inciso III, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na espécie, em que pese a negativa dos recorrentes, as demais provas carreadas aos autos demonstram que eles, enquanto filho e nora da vítima, convenceram a idosa a assinar uma procuração concedendo poderes para alienar seu único imóvel, sob o fundamento de que tal outorga de instrumento seria tão somente para administrar o bem. Ato contínuo, por meio de uma simulação de compra e venda, o acusado transferiu a propriedade do imóvel para a sua esposa, ora ré, bem como apropriou-se dos rendimentos percebidos enquanto aludido imóvel estava alugado (...). Inviável o reconhecimento da causa excludente de ilicitude do exercício regular de direito (...). Em verdade, (...) o argumento dos recorrentes de que agiram respaldados por uma procuração outorgada pela vítima não merece destaque, visto que a negociação a respeito do imóvel foi simulada e empreendida à revelia da vítima, conforme comprovado por todo o acervo probatório. Indo além, quanto ao argumento defensivo de que o recorrente fez benfeitorias no imóvel, poderiam os apelantes valerem-se das medidas judiciais cabíveis, com a observância aos princípios da legalidade e transparência. Em vez disso, preferiram se apropriar indevidamente do imóvel da idosa” (ID 49180606). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 49937514). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027